Tribunal: TJBA
Processo: 8000210-80.2023.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000210-80.2023.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: A. G. S. N. M. e outros

Advogado(s)
:
LARISSA MONTEIRO DE ALMEIDA ROSADO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PLANSERV. NEGATIVA DE COBERTURA. BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA E MONITORAMENTO CONTÍNUO DA GLICOSE. PACIENTE COM
DIABETES MELLITUS
TIPO 1. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Estado da Bahia, em face de sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Indenização, condenou o PLANSERV a fornecer, de maneira continuada, os medicamentos e insumos necessários à terapia com bomba de infusão de insulina associada ao monitoramento contínuo de glicose, conforme prescrição médica, em benefício de paciente diagnosticada com
Diabetes Mellitus
Tipo 1. A sentença também fixou honorários advocatícios em 10% do valor da causa.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o PLANSERV, na condição de plano de saúde por autogestão, está obrigado a fornecer os insumos e medicamentos relacionados ao tratamento com bomba de infusão de insulina; e (ii) analisar se a fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da causa foi adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito à saúde constitui garantia fundamental assegurada pelos art
s.
6º e 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado e de suas entidades assegurar os meios necessários à proteção da saúde e da vida dos cidadãos.

4.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou, por meio da Súmula nº 608 e do julgamento do REsp nº 1.285.483/PB, que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos planos de saúde por autogestão. No entanto, isso não exime tais planos da obrigação de assegurar tratamentos indispensáveis à saúde dos beneficiários, especialmente quando relacionados ao direito à vida.

5.
Ainda que a relação jurídica entre a paciente e o PLANSERV não seja regida pelo CDC, a cobertura dos insumos prescritos é obrigatória, pois a ausência de previsão contratual ou normativa não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

6
.
O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é exemplificativo, conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores, não podendo ser utilizado como justificativa para a negativa de cobertura.

7.
No caso, os relatórios médicos atestam a gravidade do quadro clínico da paciente e a imprescindibilidade do tratamento com bomba de infusão de insulina para a manutenção de sua saúde, configurando-se abuso na negativa de cobertura pelo plano de saúde.

8.
Quanto à fixação dos honorários advocatícios, observa-se que, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o percentual de 10% sobre o valor da causa está em conformidade com o disposto no art. 85, § 2º, do CPC. A majoração para 11%, no julgamento do recurso, encontra amparo no trabalho adicional realizado pelo patrono da parte vencedora em sede recursal, a teor do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, REsp nº 1.285.483/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 28.11.2012; STJ, Súmula nº 608; TJ-BA, Apelação nº 0530854-09.2017.8.05.0001, Rel. Des. Adriana Sales Braga, j. 02.10.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n°
8000210-80.2023.8.05.0134
, oriundos da Comarca de
Ituaçu
, em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelada
A. G. S. N. M.
representada por CARLA SIMONE ANGELICA E SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso.